Tribunal: STF
Processo: HC 199700
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mococa/SP, no processo de execução nº 0003111-20.2019.8.26.0521, implementou regressão cautelar do paciente do regime aberto ao intermediário, ante falta grave consistente na prática de ato previsto como crime doloso – artigo 118, § 1º, da Lei nº 7.210/1984. Reportou-se à prisão em flagrante pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Determinou a expedição de mandado de prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 649.547/SP. 
    O impetrante sustenta inobservado o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa, apontando não ocorrida audição do reeducando nem aberta oportunidade de manifestação pela defesa técnica. Sublinha o disposto no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. Destaca a superveniência de sentença que implicou a desclassificação da conduta para porte de drogas visando consumo pessoal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o restabelecimento do regime aberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta, em 3 de maio corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo da Execução determinado, em 10 de março último, a audição do paciente e a abertura de vista à defesa constituída.
    2. A audição prévia do reeducando, versada no artigo 118, § 2º, da Lei nº 7.210/1984, é indispensável apenas nos casos de regressão definitiva. Consta do andamento processual ter sido determinada a oitiva do paciente e dada vista à defesa a fim de manifestar-se. Não procede o articulado.
    O Juízo implementou a regressão cautelar ante a prisão em flagrante decorrente do crime de tráfico de drogas. A superveniência de decisão por meio da qual desclassificada a conduta para porte de drogas visando consumo próprio desconstitui a premissa, no que modificado o quadro que levou à medida de urgência.
    3. Defiro a liminar, para restabelecer o regime aberto, até o julgamento de mérito da impetração, considerado o processo de execução nº 0003111-20.2019.8.26.0521, do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mococa/SP.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator